Tribunal: TJBA
Processo: 0565810-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565810-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: RESIDENCIAL HILDETE FRANCA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HILDETE FRANÇA TEIXEIRA contra sentença que, em ação de execução por quantia certa, acolheu exceção de pré-executividade oposta por CONSTRUTORA TENDA S.A., declarou sua ilegitimidade passiva e extinguiu a execução com fundamento no art. 925 do CPC. O apelante pleiteia a reforma da sentença para viabilizar a substituição do polo passivo com a inclusão do atual proprietário do imóvel e, subsidiariamente, a exclusão dos ônus sucumbenciais que lhe foram imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do polo passivo na execução de dívida condominial após a citação do réu e o oferecimento de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é cabível afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios diante do erro fundado em informação desatualizada do cartório de registro de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação condominial tem natureza propter rem, sendo vinculada ao imóvel, o que permite sua transferência ao novo proprietário independentemente de ajuste específico, legitimando este último a figurar no polo passivo da execução.

4. A jurisprudência do STJ autoriza, em hipóteses excepcionais, a substituição do polo passivo mesmo após a citação e sem anuência do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, especialmente em ações que envolvem obrigações propter rem.

5. A recusa do juízo de origem em admitir a substituição do polo passivo com base no art. 329 do CPC não se sustenta, diante da possibilidade jurídica de redirecionamento da execução a quem efetivamente responde pela dívida.

6. Ainda que a Construtora Tenda S.A. seja ilegítima para figurar no polo passivo, a sua indicação equivocada pelo exequente, embora pautada em erro do cartório de registro de imóveis, atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

7. Considerando o valor irrisório da execução e a parcial procedência do recurso, é legítima a fixação da verba honorária de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, combinada com o art. 338, parágrafo único, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565810-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como apelada
RESIDENCIAL HILDETE FRANCA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.